Tribunal: TJMT
Processo: 1036715-69.2022.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036715-69.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[A. M. V. - CPF: 072.248.881-50 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), RAFAELLY ALVES DE MELO - CPF: 018.469.331-45 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RAFAELLY ALVES DE MELO - CPF: 018.469.331-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. M. V. - CPF: 072.248.881-50 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito Civil. Plano De Saúde. Embargos De Declaração. Limitação Da Coparticipação. Ausência De Omissão.
Dois

Embargos
De Declaração – Ambos
Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pela UNIMED CUIABÁ e por A.M.V.
em virtude do
acórdão que validou cláusula de coparticipação, limitando-a a duas vezes o valor da mensalidade vigente, em razão do caráter permanente e essencial do tratamento multidisciplinar de menor com paralisia cerebral.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de omissão quanto à possibilidade de cobrança diferida da coparticipação; e (
ii
) existência de omissão sobre alegada violação a acordo anterior e cobertura de serviços vinculados ao
homecare
.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão sobre cobrança diferida, pois o acórdão fixou teto absoluto de coparticipação, vedando capitalização ou postergação de valores excedentes.

4. Inexistente omissão sobre acordo anterior ou cobertura de
homecare
, pois tais matérias não integram a lide nem foram objeto da apelação.

5. Fundamentos constitucionais, legais e princípios aplicáveis foram expressamente considerados, estando atendido o prequestionamento implícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
É válida a cláusula de coparticipação limitada a duas mensalidades vigentes, vedada a cobrança diferida ou capitalização de valores excedentes em razão da
hipervulnerabilidade
do consumidor e da natureza contínua do tratamento
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 9.656/98,
arts
. 1º e 12; CDC,
arts
. 4º e 6º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1036715-69
.20
2
2
.8.11.00
02

São 02 (dois) Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que, por maioria,
reconheceu que embora a cláusula de coparticipação não seja abusiva,
tal comando
não pode resultar em obstáculo ao acesso à saúde, especialmente quando o beneficiário é criança em situação de
hipervulnerabilidade
, com tratamento contínuo e vital.

A decisão
permitiu
a cobrança de coparticipação
, desde que
observa
do
o limite de
02 (
duas
)
mensalidades vigentes,
isto é,
afast
ou
a cobrança integral que poderia inviabilizar o acesso do menor ao tratamento.

A
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
a
lega omissão
no julgado
,
ao argumento de que
o acórdão não esclareceu se o valor da coparticipação que exceder o limite de duas mensalidades pode ser cobrado de forma parcelada nas mensalidades subsequentes, até a quitação total do saldo devedor, respeitando o limite mensal.

Invoc
ou
precedente do STJ (REsp 2.001.108 – MT) que permite essa modalidade de cobrança diluída.

Já a criança
A.M.V
.
,
representad
a
por sua genitora
Rafaelly
Alves De Melo
,
aduz que
o processo não trata do contrato de coparticipação,
e
sim do termo de adesão ao
home
care
e do
acordo judicial homologado no P
rocesso 009477-05.2016.8.11.0002, que já teria disciplinado as responsabilidades da Unimed.

Alega que o acórdão ignorou a aplicação do princípio da proteção integral da criança, da boa-fé objetiva contratual e da incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta omissão quanto à necessidade de cobertura de insumos, atos clínicos e terapêuticos, além de exames e medicamentos, por força do art. 13 da Resolução ANS
465/21, considerando que o
home
care
substitui a internação hospitalar.

P
edi
u
, ao final,

o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

As contrarrazões foram apresentadas pela Unimed (ID 28884136300.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição dos Aclaratórios (ID 292169352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
UNIMED CUIABÁ
– Cooperativa de Trabalho Médico e
A
.M.V
,
representado por sua genitora,
se opuseram em virtude d
o acórdão

que
, por maioria,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, reconhece
u
a validade da cláusula de coparticipação, com a ressalva de que a cobrança deve ser limitada ao montante equivalente a duas mensalidades vigentes, em face do caráter permanente e indispensável do tratamento multidisciplinar de que necessita o menor, portador de paralisia cerebral e outras graves comorbidades.

Ambos os
E
mbargantes sustentam a existência de vícios no julgado, apontando omissão em pontos específicos.

-
Embargos de Declaração da UNIMED CUIABÁ
.

Com efeito, o acórdão foi claro ao estabelecer que a cláusula de coparticipação é válida, desde que não exceda o limite de duas vezes o valor da mensalid
ade vigente, em vista da
proteção do consumidor
hipervulnerável
, sobretudo diante da natureza contínua, permanente e essencial do tratamen
to de saúde demandado pela criança
.

A decisão não fez qualquer ressalva que permitisse interpretar que o valor excedente àquele limite pudesse ser postergado e cobrado nas mensalidades futuras, tampouco adotou modelo de cobrança diferida ou parcelada da coparticipação

que, aliás, sequer foi objeto da apelação, surgindo apenas n
esta
via
integrativ
a.

Portanto, não se trata de omissão, mas sim de opção consciente, refletida e fundamentada pelo
C
olegiado, que decidiu pela adoção de teto absoluto, não se limitando a mer
a restrição mensal.

O voto condutor é claro ao
estabelece
r
como limite final de exposição financeira do beneficiário o patamar equivalente a duas mensalidades, mês a mês, sem possibilidade de capitalização ou diferimento do excedente.

O julgado
está alinhado a
os princípios da dignidade da pessoa humana, da preservação da vida, do mínimo existencial e do direito à saúde, fundamentos que se sobrepõem, nesse caso concreto, a interesses patrimoniais da operadora, por mais legítimos que também sejam.

Ademais, a tese da cobrança diferida, ainda que encontrada no precedente invocado (REsp 2.001.108 – MT), não tem caráter vinculante e não foi adotada
como fundamento
neste
julgamento, de modo que a ausência de manifestação específica sobre tal possibilidade não configura qualquer vício de omissão, mas sim estrita coerência com a linha argumentativa construída no acórdão embargado.

Em suma, a
Cooperativa pretende
, pela via inadequada dos embargos de declaração, rediscutir os próprios fundamentos do julgado, o que é manifestamente inviável.

Rejeito, pois, os Embargos opostos pela
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
.

-
Embargos de Declaração opostos por A.M.V
.

Inicialmente, não
há
omissão quanto à suposta viol
ação ao termo de adesão ao
home
care
ou ao acordo homologado no processo 009477-05.2016.8.11.0002.

Com efeito, a questão submetida à apreciação neste processo – conforme delimitado pela própria petição inicial – não versa sobre o cumprimento ou descumprimento do acordo anterior ou sobre o termo de adesão, mas sim sobre a legalidade da cobrança de coparticipação nas despesas relativas a tratamentos multidisciplinares realizados pelo menor, no âmbito do plano de saúde contratado.

É evidente que, se a parte autora entendesse haver violação ao acordo judicial anteriormente celebrado, o meio processual adequado seria a propositura de ação de cumprimento, ação de execução ou ação
de obrigação de fazer, e não
esta

ação de declaração de inexistência de débito fundada na suposta abusividade da cláusula de coparticipação.

O acórdão

analisou
de modo
precis
o
os limites da lide e do recurso, restringindo-se à verificação da validade da cláusula de coparticipação diante das normas aplicáveis de direito do consumidor e do direito civil, bem como da legislação específica dos planos de saúde (Lei 9.656/98).

Do mesmo modo, não há qualquer omissão quanto ao debate acerca da cobertura de insumos, fármacos, atos terapêuticos e demais elementos vinculados ao serviço de
homecare
, porque tais matérias não foram objeto da controvérsia posta nos autos, nem da sentença de origem, tampouco das razões de apelação, razão pela qual seria absolutamente incabível sua apreciação por este Colegiado, sob pena de ultrapassar os limites objetivos da demanda e incorrer em julgamento
extra petita
.

No que tange às invocações
dos
princ
ípios da
proteção integral da cria
nça, dignidade da pessoa humana e
boa-fé objetiva, bem como à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tais fundamentos foram expressamente considerados no acórdão
.

Conforme o voto condutor, esta Relatora
adotou solução protetiva ao consumidor ao limitar a coparticipação, reconhecendo justamente a
hipervulnerabilidade
do menor.

Portanto, não há
se falar em omissão
, e
sim em decisão que, embora não tenha
acolhido integralmente a tese da criança
, o fez com observância estrita aos contornos fáticos, jurídicos e processuais da causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, registro que, ao analisar e rejeitar os embargos, o requisito do prequestionamento implícito
está cumprido
, em consonância com a Súmula 98 do STJ e a jurisprudência pacífica do STF, tornando viável, se assim entender a parte, a interposição dos recursos ex
tremos
.

Feitos esses esclarecimentos,
rejeitos os Aclaratórios de
A.V.M
.

Em resumo, em consonância do parecer da Procuradoria de Justiça,
rejeito
os Embargos opostos pela
UNIMED CUIABÁ – Cooperativa de Trabalho Médico
e pela criança
A.V.M.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025